Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718966-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR (ID 50963185) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50975228), contra o v. acórdão de ID 50379655. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator